Tribunal: STF
Processo: ARE 1376292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO REQUERIDA PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. (8)



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em execução fiscal, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Entendimento sedimentado por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1340553/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC.



    2. Se o feito é suspenso a pedido ou com ciência da exequente, mostra-se desnecessária a intimação dela quando da sua suspensão ou arquivamento. Inteligência do §1º do art. 40 da Lei n. 6.830/80.



    3. Desinfluente se o pedido é de suspensão por prazo inferior a 01 (um) anos, pois o rito da Lei n. 6.830/80 não prevê “suspensão ou “arquivamento” que não a hipótese do art. 40. O quadro processual retrata exatamente a hipótese.



    4. A suspensão da execução fiscal, nos termos e para os fins do art. 40 da LEF, é a oportunização à exequente de localização do(s) executado(s) ou de bens penhoráveis, não tendo, mero requerimento do bloqueio BACENJUD ou de outras diligências com resultado, e resto, negativo, o condão de “interromper” a prescrição intercorrente, tanto mais que, só por si, já comprova que a exequente não se desincumbiu do seu mister ou não logrou êxito nas suas diligências acaso encetadas.



    5. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente